Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO. CANCELAMENTO. FATURAS EM ATRASO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. O magistrado, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias nos termos do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
2. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, sendo necessária a presença da verossimilhança das alegações ou a demonstração de sua hipossuficiência em comprovar os fatos que pretende transferir para a esfera de responsabilidade do fornecedor.
3. Não se desincumbiu o réu do ônus que tinha de comprovar os fatos desconstitutivos de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
4. Somente diante de ofensa à honra objetiva de uma pessoa jurídica, tendente a abalar a sua reputação perante a sociedade e seus clientes, é possível, ao menos em tese, a condenação do ofensor ao pagamento de compensação pelos danos morais suportados.
5. Recurso não provido.